Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INOCORRENTE. MÉRITO. REAVALIAÇÃO IMÓVEL. DESNECESSÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de reavaliação de imóvel penhorado.
2. Agravo Interno interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal feito no Agravo de Instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em aferir a (i) a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de instrumento, e, (ii) a possibilidade de reavaliar imóvel da parte agravante penhorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
4.1. No caso dos autos, não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, estando correta a decisão que indeferiu o pedido antecipatório. Agravo Interno não provido.
5. O juiz pode acolher pedido de reconsideração formulado antes do escoamento do prazo recursal, e, portanto, antes de a decisão se tornar preclusa. Precedentes. Preliminar rejeitada.
6. O art. 873 do Código Civil estabelece os casos em que é cabível a realização de nova avaliação odo bem penhorado.
7. No caso específico dos autos, observa-se a inexistência de um pedido sério e devidamente amparado e sim uma tentativa de impedir o devido andamento do feito executivo.
8. É manifesta a intenção da parte agravante de protelar indefinidamente o andamento do feito, frustrando o recebimento do crédito pelo credor, sendo necessário reconhecer a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo e interposição de recursos meramente protelatórios. Multa por litigância de má-fé fixada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisões mantidas.
Tese de julgamento: “1. Ausentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao agravo interno, correta a decisão que o indefere.”
“2. Incabível realizar nova avaliação do imóvel no caso em que o pedido da parte tem como claro objetivo retardar o andamento processual.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 873.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1720370 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques da 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1681719 de relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela da 8a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1820633 de relatoria do Des. João Egmont da 2a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1432621 de relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro da 8a Turma Cível do TJDFT.